Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717709-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINER RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 28/08/2020, nos autos do processo originário n. 0702069-73.2020.8.07.0007, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 23 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator